Tribunal: CARF
Processo: 13005.720118/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720118/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.793 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO/INCLUSÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, nos termos de
sua regulamentação, e sendo extemporânea não é válida e não poderá retroagir
para produzir efeitos em período anterior.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO. ADI SRF No 16/2002. SIMPLES
FEDERAL. INTERPRETAÇÃO NÃO SE APLICA AO SIMPLES NACIONAL.
Não se aplica ao Simples Nacional interpretação externada em ADI que trata de
questões específicas do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-40.901,
de 07 de junho de 2016, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 129/134).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720118/2015-44
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

O presente processo se originou de Pedido de inclusão retroativa no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), apresentado pela Recorrente, em 19 de janeiro
de 2015 (fls. 2/6). No referido documento, afirma que foi constituída em junho de 2005, com o
objeto social de “comércio varejista de materiais de construção”, atividade permitida no Simples
Nacional, e permaneceu inativa até o ano-calendário de 2011. A partir de 2012, passou a auferir
receitas de atividades não vedadas no referido Regime, porém o contador não teria realizado a
“ratificação da opção ao Simples Nacional em tempo hábil junto à Secretaria da Receita Federal
de Santa Cruz do Sul/RS, provavelmente por não ter movimento ativo”. Requer, então, a
inclusão retroativa desde o início da vigência do Simples Nacional.
Para justificar o pedido, alega: (i) a ocorrência de erro de fato consistente em não
haver registrado contabilmente, nem feito constar das declarações apresentadas à Receita
Federal, a sua contribuição na formação do capital da Sociedade de Propósito Específico REDE
CASANOVA – Central de Compras, de modo que era essencial o seu enquadramento no
Simples Nacional; (ii) a intenção inequívoca de aderir ao citado Regime, conforme declaração
feita à época e registrada na Junta Comercial; (iii) a inexistência de vedação à sua opção. Argui,
ainda, que seria dever da Receita Federal apontar qualquer irregularidade cadastral na
constituição da referida Sociedade de Propósito Específico. Finaliza invocando o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 2002.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 100/103, a autoridade administrativa
indeferiu o pedido em questão, sob os fundamentos de que a “Comunicação de Enquadramento
de Micro Empresa” apresentado pela Recorrente à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul não caracteriza a solicitação de opção ao Simples Nacional prevista no art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e que a Recorrente jamais solicitou ou tentou solicitar a referida
opção, conforme registros do Portal do Simples Nacional e sistemas de informação da Receita
Federal. Além disso, as demais alegações apresentadas pela Recorrente não alterariam tal
realidade. Assim, não tendo sido apresentado pedido de inclusão dentro do prazo fixado na
legislação, seria improcedente o pedido da Recorrente.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
112/120, na qual reitera as alegações contidas no Pedido de Inclusão, enfatizando a questão da
sua participação da Sociedade de Propósito Específico constituída com amparo no art. 56 da Lei
Complementar no 123, de 2006, como mais uma comprovação inequívoca da intenção de aderir
ao Simples Nacional.
Na decisão de primeira instância, foram utilizados os fundamentos contidos no
Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa, e destacado o fato de que, no
Simples Nacional, “a opção é a opção é feita eletronicamente até o último dia útil de janeiro do
ano de opção e valerá para todo o ano-calendário e enquanto mantida no sistema, ou, no caso do
início de atividades, nos prazos assinalados na legislação”. A alegação de erro de fato não
poderia ser acatada para afastar a previsão legal; e o interesse inequívoco em optar era aceito no
âmbito do Regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (ou SIMPLES FEDERAL), mas não estaria
normatizado para o Simples Nacional, cuja legislação vedaria a opção retroativa.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO RETROATIVA AO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, nos termos de sua
regulamentação, e sendo extemporânea não é válida e não poderá retroagir para
produzir efeitos em período anterior.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 148/158, em
que, mais uma vez, reitera os argumentos já apresentados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio de
Edital, em 25 de agosto de 2016 (fl. 141), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de
setembro daquele ano (fl. 148 c/c fl. 249), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 181.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos, conforme relatado, diz respeito à possibilidade
de opção/inclusão retroativa de pessoas jurídicas no Simples Nacional. Importa, portanto, em
primeiro lugar, analisar as formalidades e prazos previstos na legislação para a opção ao referido
Regime, conforme previsão contida no art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei
Complementar.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

§1o-A.A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a: (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar no 139, de 10/11/2011)
I-cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II-encaminhar notificações e intimações; e
III-expedir avisos em geral.
§1o-B.O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte: (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar no
139, de 10/11/2011)
I-as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a
sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II-a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
III-a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV-considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e V-na hipótese do inciso IV, nos casos em
que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no
primeiro dia útil seguinte.
§1o-C.A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a
que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar no 139, de 10/11/2011)
§1o-D.Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o-B, os entes federativos
poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as
finalidades previstas no § 1o-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção
desses sistemas como meios complementares de comunicação. (Parágrafo acrescido
pela Lei Complementar no 139, de 10/11/2011)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem
impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor. (Destacou-se)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

Como se constata, na referida norma, fixou-se o prazo regular para a opção ao
Sistema (até o último dia do mês de janeiro do ano-calendário de opção), remetendo à
regulamentação por parte do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) a definição da forma
da opção, bem como os “termos, prazo e condições” para a opção realizada pelas pessoas
jurídicas em início de atividades.
A referida regulamentação foi realizada, portanto, por meio da Resolução CGSN
no 4, de 30 de maio de 2007, nos seguintes termos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
(...)
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso
exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 41, de 01 de
setembro de 2008)
(...)
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da
inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do § 3o deste
artigo. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 23, de 13 de novembro de 2007)
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 29, de 21 de janeiro de
2008)
Como se observa, portanto, desde o início do Simples Nacional, somente havia
uma forma de manifestação da opção pelo referido Regime “por meio da internet”. Além disso,
havia prazos fixados pela legislação para que a referida opção fosse manifesta.
A questão da possibilidade de se acatar a opção/inclusão retroativa no Simples
Nacional não é inédita nesta Turma julgadora. Foi analisada por ocasião dos julgamentos dos
Recursos Voluntários apresentados nos processos administrativos no 10835.720278/2016-11,
10835.720290/2016-18 e 10835.720280/2016-82, realizados nas reuniões de julgamento dos
meses de agosto e setembro de 2020.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

Na primeira ocasião que os referidos processos vieram a julgamento, pedi vista
dos autos, no intuito de apreciar a possibilidade de aplicação ao Simples Nacional de
entendimento análogo ao manifesto por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no
16, de 2002. É que, por meio do citado ato normativo, a Receita Federal admitiu, para o
SIMPLES (regime instituído pela Lei no 9.317, de 1996), a possibilidade de inclusão retroativa,
caso “comprovada a ocorrência de erro de fato” e “desde que seja possível identificar a intenção
inequívoca de o contribuinte aderir” ao citado Regime.
Do estudo da matéria, firmei convicção de que não cabe a aplicação de
entendimento similar para o Simples Nacional, uma vez que:
(i)
há prazo e formas específicas fixadas pela legislação para a opção,
conforme acima especificado, sem que seja prevista qualquer espécie de
opção retroativa. Cabe lembrar que o art. 111 do CTN dispõe que se deve
empregar a interpretação literal em relação à legislação que disponha sobre
a “dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”, como é
o caso da opção pelo Simples Nacional;
(ii)
o citado Regime, diferentemente do SIMPLES, envolve não apenas a
Fazenda Nacional, mas as Fazendas Estaduais e Municipais, de modo que
a opção deve ser manifesta em relação a todos os entes, para possibilitar as
verificações da incidência das pessoas jurídicas em vedações específicas,
que vão muito além da mera omissão em praticar atividade vedada
suscitada pela Recorrente. Tanto que o art. 3o, §3o, inciso II, da Resolução
CGSN no 4, de 2007, prevê a verificação, por parte de Estados, Distrito
Federal e Municípios, das informações prestadas no ato da opção;
(iii)
inexiste qualquer ato do CGSN que possibilite a opção/inclusão retroativa,
com a desconsideração da legislação que rege o Simples Nacional. O ADI
SRF no 16, de 2002, não pode ter aplicação analógica por haver sido
editado apenas pela Receita Federal e em relação ao SIMPLES.
De fato, o entendimento pela impossibilidade da opção/inclusão retroativa
prevaleceu, unanimemente, no julgamento final dos citados processos administrativos, conforme
Acórdãos no 1302-004.757, 1302-004.758 e 1302-004.759, todos da lavra da Conselheira
Andréia Lúcia Machado Mourão. A ementa do primeiro julgado citado é apresentada a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime do Simples Nacional só é válida quando realizada na forma e nos
prazos estabelecidos na legislação de regência.
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO.
ADI
No
16/2002.
SIMPLES
FEDERAL. INTERPRETAÇÃO NÃO SE APLICA AO SIMPLES NACIONAL.
Não se aplica ao Simples Nacional interpretação externada em ADI que trata de
questões específicas do Simples Federal.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESPECÍFICA.
NATUREZA JURÍDICA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DISPENSA
DE CUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Aplica-se ao ato de opção pelo regime de tributação do Simples Nacional, a
interpretação literal prevista no CTN para dispensa de cumprimento de obrigações
tributárias acessórias.
Os fundamentos acima já seriam suficientes para negar provimento ao Recurso
Voluntário sob análise, no qual a Recorrente, em 2015, busca a inclusão/opção retroativa no
Simples Nacional desde 2007 (ou, subsidiariamente, desde 2009). O pedido carece de amparo
legal.
Em adição, mesmo que fosse admitida a aplicação de entendimento analógico ao
expresso no ADI SRF no 16, de 2002, as provas reunidas nos autos contrariam a tese da
Recorrente no sentido da manifestação de “intenção inequívoca de aderir” ao Simples Nacional.
Como destacado pela decisão recorrida, não há qualquer registro de opção ou
tentativa de opção pelo Simples Nacional, no prazo e na forma fixados na legislação (vide
extratos de fls. 90/93).
De outra parte, a declaração de fl. 82 não constitui manifesta intenção de opção
pelo Simples Nacional. Trata-se, apenas, de Comunicação, formalizada com base no Capítulo III
da Lei no 7.256, de 1984 (revogada àquela data), para enquadramento como microempresa, de
modo a gozar do tratamento favorecido previsto para tais entes. Observe-se que, mesmo na
vigência da Lei Complementar no 123, de 2006, o fato de a pessoa jurídica se enquadrar como
micro empresa ou empresa de pequeno porte não implica relação direta com a tributação pelo
Simples Nacional. O Capítulo IV da referida norma se refere ao Simples Nacional (tratamento
diferenciado na área tributária), enquanto os capítulos V a XIII se referem aos benefícios em
outras áreas (trabalhista, crédito, acesso a justiça, etc).
A Recorrente apresentou à Receita Federal, em relação aos anos-calendários de
2008 a 2013 (fls. 184/189), declarações em modelos incompatíveis com os optantes pelo Simples
Nacional. Mais, nas declarações referentes aos anos-calendários de 2011 a 2013, expressamente,
afirmou não ser optante pelo referido Regime.
Por fim, o fato de haver, como alegado (e não comprovado), constituído, com
outras pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, Sociedade de Propósito Específico
(SPE) visando ao enquadramento nos benefícios previsto no art. 56 da Lei Complementar no 123,
de 2006, também não constitui manifestação da sua opção pelo regime tributário diferenciado.
Diante da restrição explícita no §1o do referido dispositivo legal (“Não poderão integrar a
sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional”), cabia à Recorrente, antes da constituição da SPE, ter efetuado a opção pelo Simples
Nacional, consoante os prazos e a forma determinada pela legislação. Qualquer alegação relativa
ao eventual procedimento de exclusão de outras pessoas jurídicas é matéria estranha ao presentes
autos, que se limita a tratar do pedido formulado pela Recorrente.
Por todo o exposto, acertada a decisão recorrida ao manter o indeferimento do
pedido formulado pela Recorrente.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720118/2015-44

3 CONCLUSÃO
Neste sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital